Tribunal: TJDFT
Processo: 0701482-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701482-38.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA MARIA OLIVEIRA LOIOLA, CLAUDIA VIRGINIA RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: EDYLAINE IBIAS CARDOSO DA SILVA, RENATA IBIAS CARDOSO DA SILVA D E S P A C H O As agravantes afirmam que interpõem o presente recurso “Contra decisão interlocutória de ID 79369119, complementada pelo ID 79725566”. Todavia, em face do princípio da unirrecorribilidade, para cada decisão, há que ser interposto o recurso cabível. Ante o exposto, intimem-se as agravantes para indicarem qual é a decisão agravada, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília – DF, 13 de janeiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator 10